Tribunal: TJES
Processo: 0001783-38.2013.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Custas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001783-38.2013.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS PUZIOL e outros (6)

APELADO: ESPOLIO DE LUIZ COLA FILHO e outros (6)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C COBRANÇA DE PRESTAÇÕES VENCIDAS, INDENIZAÇÃO E DESPEJO. PROPRIEDADE DE IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA PARA DESCONTO DE CUSTOS NAS INDENIZAÇÕES. PEDIDO DE EXTENSÃO DE CONDENAÇÃO. PEDIDO INOVADOR EM GRAU RECURSAL. ASTREINTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e apelação adesiva interpostas contra sentença proferida em ação de arbitramento de aluguel c/c cobrança de prestações vencidas, indenização e despejo, ajuizada por Espólio de Luiz Cola Filho contra José Carlos Puziol e Sandra Maria Zanuncio Puziol. O autor pleiteia a condenação dos réus ao pagamento de aluguéis pelo uso de barracão, indenização pela exploração de lavoura de café e despejo. A sentença reconheceu a titularidade do imóvel em favor do espólio, fixou indenização parcial pelas safras e determinou o despejo, sem fixação de astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o barracão e a lavoura de café estão localizados na área de propriedade dos réus ou do espólio; (ii) estabelecer se é cabível o abatimento de custos operacionais sobre a indenização das safras de café; (iii) determinar se é possível estender a condenação pelas safras de café e uso do barracão até 2016/2017; (iv) verificar a possibilidade de fixação de indenização pelo uso de área de pasto, não pleiteada na inicial; (v) analisar a necessidade de fixação de astreintes e de reconhecimento da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial, corroborado por depoimento do próprio perito em juízo, confirma que o barracão e a lavoura de café estão localizados dentro da propriedade do espólio, afastando a alegação dos réus de que tais bens estariam na área adquirida por eles.

O contrato particular de compra e venda invocado pelos réus não prevalece sobre a matrícula imobiliária, que possui presunção de veracidade, inexistindo nos autos qualquer retificação formal ou comprovação de erro no registro imobiliário.

A pretensão dos réus de abatimento de custos sobre as indenizações das safras não encontra respaldo, pois não apresentaram prova específica e suficiente da efetiva realização e dos valores desses custos, conforme exige o art. 373, II, do CPC.

A extensão da condenação até os anos de 2016 e 2017 não se mostra possível, pois a prova pericial e testemunhal evidencia que não houve utilização dos bens pelos réus após o ano de 2013, já indenizado pela sentença.

O pedido de indenização pelo uso do pasto configura inovação recursal, pois não foi deduzido na petição inicial, sendo, portanto, vedado em grau de recurso, nos termos dos princípios do contraditório e da estabilização da demanda.

Ainda que superado o óbice da inovação, a ausência de prova robusta sobre o efetivo uso do pasto pelos réus inviabiliza a procedência do pleito indenizatório.

A fixação de astreintes mostra-se cabível para assegurar o cumprimento da ordem de desocupação, suprimindo omissão da sentença, nos termos do art. 537 do CPC. Contudo, o valor de R$ 1.000,00 diários, pleiteado pelo espólio, revela-se excessivo, sendo razoável a fixação em R$ 300,00 por dia, limitada a R$ 5.000,00.

Restou configurada a sucumbência recíproca, considerando que o espólio decaiu de parte significativa de seus pedidos, especialmente quanto à indenização pela deterioração do barracão, integralmente indeferida, e à indenização pelas safras, deferida em valor substancialmente inferior ao pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação principal desprovida. Apelação adesiva parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

A matrícula imobiliária prevalece sobre contrato particular de compra e venda não registrado, salvo prova de vício no registro, que não se verifica no caso.

A parte que alega custos para abatimento na indenização tem o ônus de demonstrá-los de forma específica e robusta, sob pena de indeferimento do pleito.

A extensão da condenação por uso de bem imóvel depende de prova concreta da efetiva utilização no período posterior ao já indenizado.

É vedada a inovação recursal consistente na formulação de pedido não apresentado na petição inicial.

É cabível a fixação de astreintes para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer consistente na desocupação de imóvel, devendo o valor ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Configura-se sucumbência recíproca quando ambas as partes decaem de parcela relevante de seus pedidos ou defesas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo ESPÓLIO DE LUIZ COLA FILHO e negar provimento ao recurso interposto por JOSÉ CARLOS PUZIOL e SANDRA MARIA ZANUNCIO PUZIOL, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001783-38.2013.8.08.0013

APELANTES/APELADOS
: JOSÉ CARLOS PUZIOL e SANDRA MARIA ZANUNCIO PUZIOL

APELADO/APELANTE:
ESPÓLIO DE LUIZ COLA FILHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação e apelação adesiva interpostos por ambas as partes contra sentença proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Aluguel c/c Cobrança de Prestações Vencidas, Indenização e Despejo ajuizada por ESPÓLIO DE LUIZ COLA FILHO, representado por seu inventariante Luiz Cola, em face de JOSÉ CARLOS PUZIOL e SANDRA MARIA ZANUNCIO PUZIOL.

Da Apelação principal

A apelação principal, interposta por José Carlos Puziol e Sandra Maria Zanuncio Puziol, busca a reforma da sentença para reverter a conclusão acerca da titularidade do barracão e da lavoura de café, bem como para que se reconheça o direito a descontar despesas das colheitas e a sucumbência recíproca. Contudo, em detida análise dos autos e das provas produzidas, verifica-se que o recurso não merece provimento no que tange aos pontos de impugnação principal.

A controvérsia central nos autos reside em definir a quem pertencem o barracão e a lavoura de café objeto da demanda. Os réus argumentam que tais benfeitorias estariam inseridas em uma área maior, de 424.952 m2, que teriam adquirido do de cujus, Luiz Cola Filho, conforme contrato particular de compra e venda (fls. 63/66). Sustentam, ainda, que a diferença entre essa metragem e a área de 421.618 m2 constante da escritura pública registrada (fls. 68/71) seria um mero erro material, não afastando sua propriedade sobre os bens.

Todavia, a prova pericial, fundamental para a elucidação desta questão técnica, foi categórica em afastar a tese dos réus. O perito, em resposta ao quesito 9.2.5 (fl. 199 do Laudo Pericial), afirmou de forma expressa e inequívoca que “Estão localizados no terreno do Requerente”, referindo-se ao barracão e à lavoura objeto da controvérsia.

A conclusão pericial é corroborada pelo depoimento do próprio perito Silvio Sérgio Caçador em juízo (fl. 274 da sentença), onde declarou que a eventual inconsistência na metragem entre a escritura e o contrato não interferiria na localização do galpão e da área remanescente do espólio, haja vista que a área em questão se encontra no centro da propriedade do Requerente e não nas áreas limítrofes.

Ademais, a discrepância entre a área do contrato particular e a da escritura pública registrada foi devidamente abordada pelo perito no quesito 9.1.7 (fls. 193/194 do Laudo Pericial).

O perito reconheceu a possibilidade de tais diferenças em medições de propriedades rurais e ressaltou que a planta apresentada pelos réus (fl. 77) continha mais terra do que a registrada no Registro Geral de Imóveis (RGI). Contudo, reafirmo, esclareceu que eventual inconsistência na área da propriedade não interferiria na localização do galpão e da área remanescente do espólio, haja vista que a área em questão se encontra no centro do terreno do Requerente e não nas áreas limítrofes.

A jurisprudência consolidada e a legislação pátria conferem primazia à escritura pública devidamente registrada em Cartório de Imóveis para fins de comprovação da propriedade imobiliária. O registro imobiliário goza de presunção relativa de veracidade e publicidade, sendo o documento hábil a atestar a titularidade do imóvel. Para que a metragem da planta ou contrato particular prevalecesse sobre o registro, seria imprescindível a comprovação de erro ou vício que o desqualificasse, bem como a efetiva retificação da área perante o RGI, o que não ocorreu nos autos.

Portanto, a tese dos réus de que a titularidade do barracão e da lavoura seria deles, com base em prova documental insuficiente e em contradição direta com o laudo pericial, não merece acolhimento. A conclusão da sentença, nesse ponto, está em perfeita consonância com o arcabouço probatório.

Prosseguindo, os Apelantes pugnam pelo desconto de eventuais despesas com a produção das safras de café dos valores a serem indenizados, sob o argumento de que a indenização por lucros cessantes deve considerar o lucro líquido, ou seja, a receita subtraída dos custos.

Em tese, o argumento possui pertinência jurídica, pois a indenização visa recompor o patrimônio lesado ao status quo ante, e o proveito econômico líquido é o que efetivamente se perdeu.

Contudo, para que tal abatimento fosse possível, caberia aos réus, que alegaram a existência desses custos, produzir prova robusta e específica acerca de sua ocorrência e de seu montante, conforme o ônus que lhes incumbe (Art. 373, II, do CPC).

No caso dos autos, a apelação se limitou a afirmar que "toda a produção possui custo" e que os réus "gastaram com mão-de-obra, insumos, mudas de café, adubo e etc." (fl. 25 da apelação). No entanto, não houve a instrução probatória adequada para demonstrar a efetividade e a quantificação desses gastos.

A mera alegação genérica, sem qualquer lastro documental ou pericial que a corrobore, é insuficiente para fundamentar o abatimento pleiteado. A prova dos autos não permitiu a apuração desses custos, o que inviabiliza a modificação do
quantum
indenizatório fixado na sentença quanto a este ponto.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso de apelação, majorando os honorários advocatícios, quando aos Requeridos, em 2% (dois por cento) em razão da sucumbência recursal.

Da Apelação adesiva

A apelação adesiva do Espólio de Luiz Cola Filho, Autor da ação, busca a ampliação da condenação em diversos aspectos.

O espólio requer a extensão das condenações relativas às safras de café até o ano de 2016 e ao uso do barracão até agosto de 2017, com fundamento no Art. 323 do Código de Processo Civil, que prevê a inclusão de prestações sucessivas na condenação enquanto durar a obrigação.

Em tese, a pretensão de estender a condenação para o período de tramitação do processo seria possível, a fim de evitar o ajuizamento de nova demanda e privilegiar a celeridade e economia processual.

No entanto, a viabilidade de tal extensão está condicionada à existência de prova robusta acerca da efetiva utilização dos bens pelos réus no período posterior ao já abarcado pela sentença (que fixou o termo final em 2013).

O perito, em seu laudo (quesitos 9.1.5 e 9.1.6 do Laudo Pericial Complementar), ao realizar as diligências em 10 de agosto de 2017 e 30 de julho de 2018, afirmou expressamente que “No momento da diligência não foi observada utilização das áreas” (referindo-se ao barracão e pasto) e que o secador de café no galpão “não estava em uso naquele momento”.

Embora não tenha especificado a data exata da desocupação, as provas testemunhais corroboram a cessação do uso antes da prolação da sentença, mas se limitaram a fazer alegações genéricas acerca do tema, que não fornecem segurança para se estabelecer com exatidão a data de sua ocorrência.

A testemunha Edmar Abílio (fl. 276 da sentença) relatou que o barracão, utilizado pelo requerido para depósito de café, “desde o ano de 2016 se encontra abandonado”.

A testemunha Maria Madalena Alves afirmou que “
acredita
que os requeridos abandonaram o galpão, tirando as coisas deles de lá, a cerca de dois anos atrás” (o que, considerando a data de seu depoimento em 2017, remeteria a meados de 2015).

A testemunha Rogério Bindaco informou que até o final de 2011 a parte demandada fez uso do galpão e trabalhou na lavoura de café nas colheitas de 2009, 2010 e 2011.

Diante dessas informações, não há prova robusta e conclusiva de que o barracão e a lavoura de café foram efetivamente utilizados pelos réus após o final do ano de 2013, período já indenizado pela sentença.

A ausência de uso constatada pelo perito em 2017 e os relatos testemunhais inconclusivos inviabilizam a extensão da condenação por um período desprovido de comprovação de efetivo prejuízo. Portanto, este pleito do apelante adesivo não merece acolhimento.

O espólio também busca, em sua apelação adesiva, a condenação dos réus ao pagamento pelo uso de uma pequena área de pasto no valor de R$ 50,00 mensais, pelo período de 2010 a 2017.

Este pedido, contudo, configura inovação recursal. Em análise da petição inicial (fls. 24-25), verifica-se que o autor não formulou qualquer pedido específico de indenização pelo uso do pasto, limitando-se aos pedidos de aluguel pelo barracão, indenização pela deterioração, despejo e indenização pelas safras de café.

A apresentação de uma nova pretensão apenas em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, em respeito aos princípios da estabilização da demanda, do contraditório e do duplo grau de jurisdição, impedindo que a parte ré seja surpreendida com uma tese que não foi discutida e contraditada em primeiro grau.

Ainda que superada a questão da inovação recursal, o que se admite apenas para fins de argumentação, a prova produzida nos autos é insuficiente para amparar tal condenação. O laudo pericial (quesito 9.1.9, fl. 15-17 do Laudo Pericial) descreve que a área de pasto possui apenas 2.190,81 m2, capaz de suportar no máximo 2 ou 3 bezerros por ano, arbitrando um valor irrisório de R$ 50,00 por mês.

Contudo, assim como para o barracão, o perito (quesito 9.1.6, fl. 11 do Laudo Pericial) afirmou que “No momento da diligência não foi observado utilização das áreas”, incluindo o pasto.

A prova testemunhal também não trouxe elementos robustos e específicos sobre a efetiva utilização do pasto pelos réus para fins de pastoreio ou qualquer outra atividade econômica que ensejasse indenização.

Assim, mesmo que se admitisse a existência de tal pedido, a ausência de comprovação da utilização inviabilizaria o deferimento da indenização.

O apelante adesivo pugna pela majoração do valor do aluguel do barracão de R$ 200,00 mensais (fixado na sentença) para meio salário mínimo (R$ 660,00), com base no depoimento da testemunha Fernando Marques, corretor de imóveis, que, segundo o espólio, teria maior qualificação para avaliar o valor locatício que o perito, que é engenheiro florestal.

A sentença fixou o valor de R$ 200,00 mensais para a locação do barracão, conforme avaliação realizada pelo perito.

O perito, apesar de sua formação em engenharia florestal, utilizou metodologia técnica, buscando pesquisa de mercado local e analisando as características do imóvel.

Embora tenha ressalvado a dificuldade de encontrar elementos similares para comparação, a avaliação pericial é uma prova técnica elaborada por profissional de confiança do juízo e está revestida de maior cientificidade em comparação com a estimativa de uma única testemunha, ainda que corretor de imóveis, que declarou um valor genérico com base em oito anos atrás (em 2017, ou seja, em 2009).

A prova pericial, nesse sentido, é a que oferece maior segurança e respaldo técnico para a fixação do quantum. Assim, a manutenção do valor de aluguel fixado pela sentença é medida que se impõe.

O espólio requer a fixação de astreintes no valor de R$ 1.000,00 ao dia para o caso de não desocupação da área, pedido este formulado na inicial mas não analisado expressamente pela sentença, que apenas decretou a desocupação. Nesse ponto, o recurso merece provimento parcial.

A obrigação de desocupar o imóvel, determinada pela sentença, constitui uma obrigação de fazer. Para garantir a efetividade do cumprimento de tal determinação judicial, a fixação de multa diária (astreintes) é medida cabível e necessária, conforme preceitua o Art. 537 do Código de Processo Civil.

A finalidade das astreintes é coagir o devedor a cumprir a obrigação, e sua ausência na sentença representa uma lacuna que pode comprometer a efetividade da tutela jurisdicional.

Contudo, o valor pleiteado de R$ 1.000,00 por dia mostra-se excessivo e desproporcional à finalidade coercitiva da medida. A fixação da multa deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as características do bem, o valor da obrigação principal e a capacidade econômica das partes, de modo a compelir ao cumprimento sem gerar ônus desmedido ou desvirtuar sua natureza.

Diante do contexto dos autos e do valor do aluguel arbitrado para o imóvel, entendo que a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é suficiente para assegurar o cumprimento da ordem de desocupação, sem se tornar confiscatória.

Por fim, cumpre analisar a questão da sucumbência recíproca. A sentença de primeiro grau concluiu que a parte autora decaiu de "pequena parcela do pedido" e condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Contudo, a análise detalhada dos pedidos formulados na inicial e do resultado do julgamento demonstra que houve sucumbência recíproca em patamar mais significativo do que o reconhecido pela sentença. A parte autora formulou quatro pedidos principais: (i) arbitramento de aluguel pelo uso do barracão; (ii) indenização pela deterioração do barracão; (iii) despejo sob pena de multa diária; e (iv) indenização pelas safras de café.

A sentença deferiu o pedido de aluguel (ainda que por período e valor menores do que o pleiteado na inicial) e a indenização pelas safras de café, também em valor substancialmente menor (R$ 27.393,51 de um total de R$ 60.000,00 pleiteados). O pedido de despejo foi deferido, mas sem a fixação da multa diária. Mais relevante, o pedido de indenização pela deterioração do barracão, no valor de R$ 25.000,00, foi totalmente indeferido pela sentença.

Portanto, considerando que de quatro pedidos, um foi totalmente indeferido (indenização por deterioração do barracão) e outro foi deferido apenas parcialmente (indenização pelas safras de café), é evidente que a parte autora não logrou êxito em parte considerável de suas pretensões, havendo decaimento substancial.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca entre as partes, nos termos do Art. 86 do Código de Processo Civil. A manutenção do percentual de 10% sobre o valor da condenação para os honorários advocatícios em favor dos patronos do autor é razoável, contudo, a distribuição das despesas e honorários deve ser proporcional ao êxito e decaimento de cada parte na demanda.

Assim, os réus deverão arcar com 10% do valor da condenação (referente aos pedidos procedentes) e a parte autora deverá arcar com honorários advocatícios em favor dos patronos dos réus sobre o valor do pedido em que decaiu, notadamente o pedido de indenização pela deterioração do barracão, cujo valor pleiteado era de R$ 25.000,00. As custas processuais também deverão ser proporcionalmente distribuídas (3⁄4 para os Requeridos e 1⁄4 para o Autor).

DO EXPOSTO

nego provimento à Apelação Principal
interposta por JOSÉ CARLOS PUZIOL e SANDRA MARIA ZANUNCIO PUZIOL, mantendo incólume a sentença em relação à titularidade do barracão e da lavoura de café, bem como quanto à ausência de desconto de despesas nas indenizações pelas safras de café e
dou parcial provimento à Apelação Adesiva
interposta pelo ESPÓLIO DE LUIZ COLA FILHO, apenas para (a) Determinar a fixação de astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o caso de não desocupação do barracão e da lavoura pelos réus, a contar do trânsito em julgado da presente decisão e (b) reconhecer a existência de sucumbência recíproca entre as partes. Diante disso, condeno os réus ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios em favor dos patronos do Espólio de Luiz Cola Filho. Outrossim, condeno o Espólio de Luiz Cola Filho ao pagamento de 10% sobre o valor do pedido indeferido (indenização pela deterioração do barracão, no valor de R$ 25.000,00) a título de honorários advocatícios em favor dos patronos dos réus, observando-se a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. As custas processuais deverão ser proporcionalmente distribuídas entre as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso interposto por José Carlos Puziol e Sandra Maria Zanuncio Puziol e dar provimento parcial ao recurso interposto pelo Espólio de Luiz Cola Filho.

Voto com o relator